Tribunal: STF
Processo: RE 93797
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CEDIDOS A REDE
FERROVIARIA FEDERAL. VANTAGENS RELACIONADAS COM A LEGISLAÇÃO DO
TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ESTA ORIENTADA NO
SENTIDO DE QUE COMPETE A JUSTIÇA DO TRABALHO O PROCESSO E JULGAMENTO
DE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS FORMULADAS POR FUNCIONÁRIOS PUBLICOS
CEDIDOS A REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A., EM QUE PLEITEIAM DESSA
EMPRESA VANTAGENS PERTINENTES AO REGIME DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.